Tribunal: TJPA
Processo: 0020346-73.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0020346-73.2017.8.14.0401

RECORRENTE: HERALDO PINHEIRO DO ROSARIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0020346-73.2017.8.14.0401.

RECORRENTE: HERALDO PINHEIRO DO ROÁRIO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa postula a absolvição sumária, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, sob alegação de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova inequívoca de legítima defesa que justifique a absolvição sumária do réu na fase de pronúncia, afastando o julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza quanto à versão apresentada pela defesa.

4. Eventuais dúvidas quanto à intenção do agente ou à ocorrência de legítima defesa devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

5. A tese de legítima defesa apresentada pela defesa carece de prova incontroversa, mostrando-se incompatível com os depoimentos constantes nos autos e com o laudo pericial, que aponta ferimento grave em região vital do corpo da vítima.

6. A absolvição sumária pressupõe prova clara e irrefutável de excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso, havendo, ao contrário, versão conflitante entre os depoimentos colhidos, o que recomenda o envio do feito ao Tribunal do Júri.

7. A jurisprudência da Corte reconhece que o reconhecimento da legítima defesa nessa fase processual somente é admissível quando demonstrada de forma cabal, sendo incabível quando subsistirem dúvidas relevantes quanto à dinâmica dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25, 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP, arts. 386, VI, 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0005553-38.2013.8.14.0024, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Heraldo Pinheiro do Rosário,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 25627020).

Narra a denúncia (ID 13194768), em síntese, que no dia 13/08/2017, por volta das 23h, durante uma festa na Passagem São Silvestre, bairro do Jurunas, em Belém/PA, ocorreu uma discussão entre o nacional Heraldo Pinheiro do Rosário e a vítima Webelly de Souza Moraes ("Queixinho"), ocasião em que Heraldo atacou a vítima de surpresa com dois golpes de faca na região do tórax, sem possibilidade de defesa. No mesmo instante, surgiu Paulo Sérgio, amigo da vítima, que disparou arma de fogo pelas costas de Heraldo, perseguindo-o na intenção de efetuar novos disparos, embora ele tenha conseguido fugir e sido socorrido por populares. Ambos os feridos foram encaminhados ao Hospital do Guamá, onde Heraldo recebeu voz de prisão em flagrante.

Em razões recursais, a defesa requer a absolvição sumária do recorrente pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com a absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 386, inciso VI do Código de Processo Penal (ID 25627025).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 25627032).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 25627033).

Na Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, AMÉLIA SATOMI IGARASHI, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, que seja negado provimento ao recurso (ID 27857650).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Pretende o recorrente a reforma integral da sentença de pronúncia, com pedido de
absolvição sumária
, nos termos do art. 386, VI, do CPP, sob o argumento de que teria agido em legítima defesa.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que a decisão de pronúncia traduz apenas um juízo preliminar de admissibilidade da acusação, no qual o magistrado deve verificar exclusivamente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa etapa, não cabe ao juiz togado aprofundar a análise do acervo fático-probatório, pois ainda não se exige certeza quanto à autoria ou ao dolo, mas apenas elementos que indiquem a plausibilidade da imputação para permitir o prosseguimento da marcha processual.

Em razão disso, prevalece neste momento o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas ou divergências probatórias devem ser encaminhadas ao órgão competente para o julgamento definitivo, e não resolvidas de imediato em favor do acusado.

Dessa forma, havendo lastro mínimo que sustente a acusação, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Caberá, portanto, ao Conselho de Sentença, mediante debate em plenário e sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, decidir de forma soberana pela absolvição ou condenação do réu.

No caso em apreço, a materialidade é evidenciada pelo Laudo de Lesão Corporal (ID 13194781), que atesta ferimento por arma branca em região supraclavicular direita, de natureza grave, com risco de vida.

Os indícios de autoria igualmente se encontram bem delineados no conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas presentes no ID 13194844 e seguintes.

Sendo assim, a tese postulada pela defesa de
absolvição sumária
com base no art. 386, VI, do CPP, sustentando ausência de provas, revela-se totalmente dissociada do conjunto probatório, carecendo de mínima fundamentação fática e jurídica.

Como se sabe, a absolvição sumária somente é admissível quando comprovada de forma inequívoca uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A doutrina corrobora para esse entendimento, vejamos:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Outrossim, absolvição sumária exige prova incontroversa de excludente de ilicitude ou de causa excludente de culpabilidade, o que manifestamente não ocorre na hipótese. Ao contrário, há clara versão conflitante entre o relato da vítima, das testemunhas e a narrativa do acusado, circunstância que, longe de autorizar absolvição imediata, impõe o envio do feito ao Tribunal do Júri para que, sob o crivo do contraditório, se esclareça a verdadeira dinâmica dos fatos. Não cabe ao Juízo togado — e tampouco a esta instância revisora — substituir-se aos jurados, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, como já citado ao norte.

Eis o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte Estadual:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste nos autos prova clara e induvidosa de que a recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredida, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da dirimente do art. 25,
caput
, do CP
. Precedente jurisprudencial.

2. De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pela recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção da acusada e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJE/PA 3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005553-38.2013.8.14.0024 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024 ) (grifo nosso)

Além disso, a argumentação recursal revela-se despida de fundamentação jurídica mínima, consistindo em mera repetição de trechos doutrinários descontextualizados e invocação genérica do princípio do
in dubio pro reo
, que, como sabido, não se aplica à fase de pronúncia. Não basta, para absolver sumariamente, alegar possível dúvida: é imprescindível que a prova seja clara, incontroversa e irrefutável em demonstrar a excludente. Aqui, sucede justamente o oposto: a prova aponta para possível dolo de matar e para comportamento incompatível com legítima defesa, evidenciando a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, a tese de legítima defesa carece de lastro probatório, ressaltando, inclusive com base doutrinária, que a forma e a intensidade da agressão perpetrada pelo recorrente extrapolam qualquer parâmetro razoável de moderação exigido pelo art. 25 do Código Penal. Assim, não se pode acolher a narrativa defensiva para fins de absolvição imediata, pois inexistem elementos inequívocos que justifiquem tal solução extrema.

Destarte, diante da presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria, mostra-se correta a decisão que pronunciou o recorrente, permitindo que os fatos sejam apreciados pelo Tribunal do Júri. Qualquer juízo de valor mais aprofundado acerca da intenção do agente ou da alegada legítima defesa constitui matéria de mérito, afeta exclusivamente ao Conselho de Sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/12/2025